Tribunal: TJDFT
Processo: 0717135-22.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717135-22.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EXPRESSO SAO JOSE LTDA, VIACAO PIRACICABANA LTDA, VIACAO PIONEIRA LTDA, AUTO VIACAO MARECHAL LTDA, H P TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, SINDICATO DOS RODOVIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL - SITTRATER/DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta em desfavor de EXPRESSO SAO JOSE LTDA E OUTROS, declinou da competência em favor da Justiça do Trabalho do DF para processamento e julgamento da demanda. Extrai-se dos autos que o agravo de instrumento não foi conhecido, por decisão proferida pelo em. Desembargador Silva Lemos (ID 2996876), a quem foi inicialmente distribuído o feito, advindo agravo interno, desprovido pelo órgão colegiado (ID 4025607). Houve a interposição de recurso especial, que restou provido pelo Superior Tribunal de Justiça, mediante acórdão de ID 14566548, determinando o retorno dos autos ao Tribunal para julgamento da matéria de fundo do agravo de instrumento. Determinada a intimação das partes para que se manifestassem a respeito do retorno dos autos do Superior Tribunal, o agravante, DISTRITO FEDERAL, alegou que houve perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista a realização de acordo nos autos de origem (ID 15972986). Os agravados se manifestaram no ID 15929844, alegando perda superveniente do objeto do recurso. É o breve relatório. DECIDO De fato, constata-se do ofício encaminhado à segunda instância (ID 16094370), que o juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, em decisão proferida nos autos de origem, em 18/5/2020, determinou o arquivamento dos autos, diante do cancelamento da distribuição, informando, ademais, que o autor/Distrito Federal manifestou seu desinteresse em prosseguir com o processo, nos seguintes termos: Cuida-se de ação civil pública proposta pelo DISTRITO FEDERAL em face de EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA e outros. Na decisão de ID 11821712, foi declarada a incompetência deste Juízo apreciar a ação, declinando-se em favor da Justiça do Trabalho do Distrito Federal. Decorrido o prazo para o DISTRITO FEDERAL promover a materialização dos documentos eletrônicos para formação dos autos, em decisão de ID 14977588, foi determinado o cancelamento da distribuição com base no art. 5o, § 6o, da Portaria Conjunta 53 de 23/07/2014. O DISTRITO FEDERAL noticiou a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que declarou a incompetência. Em razão disso, foi proferido despacho determinando que se aguardasse o julgamento do referido agravo de instrumento. O AGI 0717135-22.2017.8.07.0000 foi desprovido, mas houve interposição do REsp 1778238/DF, sendo sobrestado o julgamento em razão da apreciação do tema em sede de recurso especial repetitivo. Na petição ID 62975962, o DISTRITO FEDERAL manifesta desinteresse em prosseguir com o processo. Considerando que houve o cancelamento da distribuição, mostra-se desnecessária a homologação da desistência. Oficie-se ao Desembargador Relator do AGI informando o desinteresse do DISTRITO FEDERAL em prosseguir com a ação. Após, providencie-se o arquivamento dos autos. Feitas essas considerações, diante da determinação de cancelamento da distribuição dos autos de origem, não subsiste o motivo que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com base no art. 932, inciso III, do CPC, diante da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 21 de maio de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator